Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727156-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA EDNA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte recorrente por meio da petição ID 40410946, de acordo com o art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator